Tribunal: TJPA
Processo: 0802963-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802963-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE PSIQUIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória de paciente com transtorno psicótico e cleptomania, ante a ineficácia do tratamento domiciliar. Decisão recorrida exige obrigações solidárias ao Estado e ao Município de Breu Branco e multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) definir a responsabilidade solidária entre os entes federados para garantir a internação psiquiátrica compulsória; (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa imposta; (iii) estabelecer que, na fase de cumprimento de sentença, cabe o ressarcimento ao ente público que suportou financeiramente o ônus decorrente do provimento jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde está consolidada no inquérito do STF, no TEMA 793, autorizando o ajuizamento da ação contra qualquer dos entes para efetivação do direito à saúde.

4. O princípio da separação dos poderes não é ofendido pela decisão judicial que visa assegurar o direito à saúde, garantido constitucionalmente, e proteger a dignidade da pessoa humana.

5. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de multa, revela-se excessivo. Considerando os recursos necessários para a efetivação das políticas públicas de saúde, a multa é reduzida para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O ressarcimento entre os entes federados deve observar as divisões administrativas e os estratos constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento do STF no TEMA 793. Em fase de cumprimento de sentença, caberá ao juízo determinar o ressarcimento ao ente que apoiasse financeiramente o ônus do provimento jurisdicional, mantendo-se o caráter solidário das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente fornecido para reduzir o valor da multa diária para R$ 1.000,00, limitado ao teto de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federados, permitindo ao cidadão exigir quaisquer deles para a obtenção de tratamento médico adequado. 2. Na fase de cumprimento de sentença, cabe ressarcimento ao ente federado que suportou o ônus financeiro do provimento jurisdicional, conforme a descentralização do SUS. 3. A fixação de multa coercitiva deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; PCC, art. 1.019, I; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante relevante : STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2015 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1043168, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, dados de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
devi
damente representado por procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única do Município de Breu Branco que, nos autos da
Ação Civil Pública c/ pedido de liminar nº 0800132-02.2024.8.14.0104
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

Em breve síntese, o Ministério Público alega na inicial, que a paciente se encontra contida em leito sob contenção mecânica, em razão da falha do tratamento domiciliar com auxílio de medicamentos, necessitando de internação em hospital para tratamento psiquiátrico.

Acostou-se aos autos os documentos encaminhados pela UPA24h de Breu Branco-PA, entre eles o laudo médico requerendo a internação em ala psiquiátrica.

,Deste modo,
defiro a tutela de urgência para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BREU BRANCO-PA

procederam a internação compulsória de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SANTOS para tratamento médico em unidade psiquiátrica ou estabelecimento especializado do Sistema Único de Saúde ou clínica particular,
em local mais próximo possível de seu domicílio, e com o transporte necessário(s) para o deslocamento e internação da paciente e de um acompanhante,
a fim de ser realizado o tratamento necessário a sua patologia e todos os demais cuidados decorrentes do quadro que a paciente apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, uma vez que a paciente encontra-se contida de forma mecânica na UPA24h.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular.

(...)

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a ilegitimidade passiva do Estado ante a responsabilidade do Município, ante a adesão ao programa de gestão plena em saúde.

Afirma que não restou comprovada condição do paciente de transtorno mental por meio de laudo médico circunstanciado, logo, a condição para a aplicabilidade da lei não teria sido preenchida.

Sustentou ainda, a ofensa a separação dos Poderes; a violação ao princípio da razoabilidade e da reserva do possível; e, por fim, a necessidade de reforma da multa fixada, por ser excessiva, devendo ser reformada para adequar-se ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Distribuídos os autos a esta Relatora, deferi parcialmente o pedido liminar, apenas para reduzir a multa aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial, para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Ausente contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Civil como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Isto posto, ressalte-se que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Passo a apreciar o pedido da concessão do efeito suspensivo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Como já explanado na análise da decisão liminar,
não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada. Explico.

Inicialmente, a de se assentar que é inquestionável a responsabilidade solidária existente entre os entes da federação no que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde, podendo aquele que necessitar promover ações judiciais contra qualquer um dos entes federativos.

Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, o STF reafirmou a solidariedade dos entes públicos, o que foi reconhecido pela decisão agravada, que determinou o cumprimento da liminar pelo Município e pelo Estado do Pará, o que não impede que, posteriormente, o juízo de piso direcione o cumprimento ou determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem que isso seja um empecilho para a obtenção imediata do direito à saúde pelo cidadão.

A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Desta feita, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

Havendo distribuição interna das competências de cada um dos entes estatais, cabe ao Estado do Pará fornecer o tratamento requerido, podendo pleitear o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência, repassada de outro ente federativo. A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação isonômica dos direitos constitucionais, não pode excluí-los.

Outrossim, as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
(...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Assim, percebe-se que a decisão agravada não firmou a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, mas solidária em acordo com o TEMA 793 do STF.

Ultrapassada a questão prejudicial, também não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que o Ministério Público demonstrou na inicial a necessidade premente de acolhimento da Sra. Maria de Fátima de Jesus Santos, ante o risco que representa nesse momento para si mesmo e seus familiares.

Verifica-se que o pedido de internação
compulsória
se baseou no laudo
ID n° 108775903 – processo principal, o qual demonstra, que a paciente é portadora de Transtorno psicótico agudo e transitório não especificado (CID F23.9) e Cleptomania (CID F63.2), sendo insuficiente o tratamento domiciliar.

Também o laudo menciona a
ineficácia de outros meios de tratamento quando indica especificamente a necessidade da medida requerida, ou seja, a internação compulsória.

Além disso, orienta-se a jurisprudência pátria no sentido de ser irrelevante o pedido de interdição civil para que se ajuíze ação de internação compulsória; a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO E COM ABUSO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO PRÉVIA OU PEDIDO NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/01. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ACOLHIDO. DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E DEFERIDA TUTELA RECURSAL
.

1 - Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévia interdição como condição para internação psiquiátrica compulsória de paciente esquizofrênico e dependente de álcool, com agressividade atestada por meio de laudos médicos especializados e boletins de ocorrência policial dando conta do risco para si e familiares. 2- Tratando-se de pedido de internação psiquiátrica compulsória de paciente que se encontra incapaz para responder, momentaneamente, qual melhor tratamento para sua patologia, em razão da doença psiquiátrica com surtos e agressividade, cabível a ação pleiteando a internação psiquiátrica compulsória com base
Assim, em sede de cognição sumária entendo preenchidos os requisitos exigidos na Lei nº 10.216/01, o que deverá ser demonstrado com a instrução do processo principal, devendo neste momento processual ser valorizado a percepção do juízo natural e do Ministério Público. civil ou pedido nessa direção. Pedido restrito ao reconhecimento do direito à saúde do interessado. 3- Por outro lado, tratando-se de medida coercitiva, que reflete sobre o direito de liberdade do internando, resta claro que o mesmo deve ser incluído no polo passivo da ação, a fim de que seja garantido a ele o exercício do direito de defesa, necessitando ser reformada a sentença de indeferimento da inicial para processamento regular do feito, com a devida instrução processual perante o juízo de 1º Grau. 4-Pedido de Tutela de urgência recursal deferido ante a comprovação dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora. 5 - Apelo conhecido e provido e deferida a tutela antecipada recursal, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011050-74.2019.8.14.0104 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021).

Assim, presentes os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora,
deve ser mantida a Decisão
a quo.

Também não merece prosperar a alegação de inexistência de previsão orçamentária para o cumprimento das obrigações, bem como o argumento da "reserva do possível", uma vez que tais justificativas não especificam fundamentação válida e específica para justificar a inércia do Administrador diante de questões que impactam diretamente a dignidade da pessoa humana.

Desta forma, é inaceitável que o Recorrente empregue esses argumentos para se eximir do dever de implementar Políticas Públicas voltadas para a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, como o direito à saúde. Assim, não se sustenta a alegação de violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que estamos tratando do acesso e da concretização de um direito consagrado constitucionalmente.

Nesse sentido:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL
. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. – Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

Por fim, no que tange a irresignação quanto a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00, entendo que
assiste razão ao recorrente, considerando que o valor de fato é vultoso e considerando o volume de demandas de saúde semelhantes a essa, podem causar prejuízo ao erário público, ainda mais se considerarmos que se trata de um município pequeno.

Ressalto que a função das astreintes é de superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Desta feita, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com os parâmetros que tem sido aplicado por esta Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada somente quanto ao valor da multa aplicada em caso de descumprimento, que passa a ser de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão, se protelatório ou infundado, estará sujeito a multa (art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do NCPC) e honorários recursais (art. 85, §§11 e 12, do NCPC)

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 03/12/2024